Tribunal: TJDFT
Processo: 0751423-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS COM CLÁUSULA DE CORRETAGEM. CONTRATO DE CORRETAGEM POR VENDA DE IMÓVEL PERMUTADO. CONTRATOS AUTÔNOMOS. OBJETOS DISTINTOS. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CADA CONTRATO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de corretagem ou mediação, previsto no art. 722 do Código Civil, é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa, atuando como intermediário, obriga-se a obter para a segunda pessoa um ou mais negócios, prática comum na compra e venda de imóveis. 1.1. Nos termos do art. 724 do Código Civil, a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. 1.2. Na demanda em análise, foram firmados dois contratos estabelecendo honorários de corretagem pela intermediação de negócios jurídicos.
2. Analisando os termos dos contratos e seus respectivos termos aditivos, é possível afirmar que as partes pactuaram dois contratos com objetos diversos: o primeiro diz respeito a intermediação de permuta de imóveis e o segundo trata de intermediação da venda de imóvel permutado. Logo, são devidos honorários de intermediação a cada uma das avenças, uma vez que foram expressamente pactuadas.
3. No caso, a ré não comprovou que pagou à empresa autora os valores pactuados como honorários de intermediação de negócio jurídico no primeiro contrato e, assim, deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito da autora, o que seria sua incumbência por disposição do art. 373, II, do CPC.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.